Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-73.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO. DOENÇA CRÔNICA PROGRESSIVA. PROGNÓSTICO LABORATIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO. DOENÇA CRÔNICA PROGRESSIVA. PROGNÓSTICO LABORATIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente o pedido para invalidar a declaração de inaptidão em exame médico admissional de candidata aprovada em concurso para Professora de Ensino Fundamental e Médio, determinando sua nomeação e posse, sob o fundamento de ausência de incapacidade atual, apesar de diagnóstico de retinopatia diabética proliferativa com perda visual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação médica admissional em concurso público pode considerar prognóstico de evolução de doença crônica, e não apenas a capacidade laborativa atual do candidato; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode afastar conclusão técnica do órgão médico oficial sem demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação estadual exige, como requisito para posse em cargo público, o gozo de boa saúde comprovado por inspeção médica oficial, atribuindo ao DPME competência técnica para tal avaliação.
A perícia oficial conclui pela inaptidão da candidata com base em diagnóstico de doença crônica, progressiva e com lesões já instaladas em órgãos-alvo, evidenciando comprometimento sistêmico e risco concreto à capacidade laborativa.
A admissão de candidato com alta probabilidade de afastamentos, readaptação ou aposentadoria precoce compromete o interesse público e onera desproporcionalmente a Administração.
O fato de a candidata exercer função temporária não afasta a exigência de aptidão plena para cargo efetivo, que demanda estabilidade e perspectiva de longa permanência.
A existência de readaptação funcional da candidata em outro vínculo público para as mesmas atribuições revela incompatibilidade entre a pretensão de posse e sua condição funcional já reconhecida pela Administração.
O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, não sendo possível substituir o juízo técnico da Administração ausente prova de ilegalidade ou erro manifesto.
O ato administrativo encontra-se devidamente motivado, fundado em critérios técnicos e em conformidade com as normas legais, não havendo vício que justifique sua anulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a declaração de inaptidão fundada em laudo técnico que evidencia doença progressiva com impacto potencial na continuidade do serviço público. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a conclusão técnica do órgão médico oficial, salvo em caso de ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia. 3. A readaptação funcional prévia para as mesmas atribuições reforça a incompatibilidade com o ingresso em novo cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual no 10.261/1968, art. 47, VI; Decreto no 29.180/1988; CPC, art. 85, § 8o.